Tribunal: STF
Processo: RE 416931
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMETNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA
   ABSOLUTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
2.      Exige-se o
   prequestionamento, ainda que se trate de incompetência absoluta.
   Súmula 282-STF.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.